Tribunal: CARF
Processo: 16327.003554/2002-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.003554/2002-96
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.175 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrentes
CECRESP - CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRARIEDADE
À
SÚMULA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não cabe recurso especial contra decisão que adota entendimento de Súmula
do CARF, ainda que a referida Súmula tenha sido aprovada posteriormente ao
despacho que, em juízo prévio de admissibilidade, dera seguimento ao recurso.
Hipótese de não conhecimento do recurso interposto.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
COOPERATIVA
DE
CRÉDITO.
RECEITAS
COM
APLICAÇÕES
FINANCEIRAS
NO
MERCADO.
ATOS
COOPERATIVOS.
NÃO
TRIBUTAÇÃO.
As receitas obtidas por cooperativas de crédito com aplicações financeiras
feitas no mercado constituem ato cooperativo e não se sujeitam à incidência de
IRPJ e CSLL. Inteligência da Súmula CARF no 141. Precedentes da 1a Turma
da CSRF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.003554/2002-96
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.175 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.003554/2002-96

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado(a)), Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar
Nader Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente)

Relatório
Trata-se de apreciar Recursos Especiais interpostos pela PGFN e pelo contribuinte
CECRESP – CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, contra o Acórdão no 1802-00.028, proferido pela então 2a Turma Especial da Primeira
Seção do CARF em 27/05/2009 que, por maioria de votos, deu parcial provimento ao Recurso
Voluntário do contribuinte para considerar fora da incidência da CSLL as sobras auferidas com
atos cooperados. Este é o resultado do julgado (fls. 181 e ss):
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial ao
recurso, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.
Vencida a conselheira Adriana Gomes Rego, que negava provimento ao recurso.
A decisão teve a seguinte ementa:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Exercício: 2000, 2001, 2002
Ementa:
Cooperativa de Crédito. Atos cooperados e não-cooperados. Incidência da CSLL sobre
o lucro de atos cooperados, impossibilidade.
Os atos cooperativos não devem sofrer a incidência da CSLL uma vez que o resultado
dos mesmos é considerado sobre e não lucro. Os empréstimos para as associadas da
cooperativa são considerados atos cooperados e portanto, o resultado dos mesmos não
deve sofrer a incidência da CSLL.
No entanto, o resultado dos atos não-cooperados e nestes entendidos as aplicações
financeiras com terceiros não associados devem sofrer a incidência da CSLL como
consta na decisão de primeira instância. Neste caso não há o enquadramento como ato
cooperado.
ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. Alegações de
ilegalidade e inconstitucionalidade são de exclusiva competência do Poder Judiciário.
Súmula 2 do 1° Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda.
Lançamento procedente em parte.
Síntese fática
A contribuinte é uma cooperativa de 2o grau, com cerca de 180 cooperadas-
filiadas, que funciona como órgão centralizador dos recursos financeiros de suas filadas, além de
prestar serviços de orientação operacional, contábil e assistencial de interesse das associadas.
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.175 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.003554/2002-96

Nos anos de 1999, 2000 e 2001, objeto da auditoria fiscal, auferiu receitas
financeiras decorrentes de empréstimos feitos às associadas, bem como receitas decorrentes de
rendimentos em aplicações financeiras diárias, e em CDB nos Bancos do Brasil, Bradesco e
BANCOOB -- Banco Cooperativo do Brasil S/A, dentre outras de caráter operacional.
Nesses períodos a contribuinte não recolheu CSLL por entender que as receitas
provenientes de atos cooperativos e de aplicações financeiras nas demais instituições financeiras
não gerariam base de cálculo para a CSLL, por terem objetivo mais social do que econômico.
A auditoria fiscal promoveu o lançamento da CSLL por considerar que há
legislação específica que desonera os resultados com atos cooperados do IRPJ, mas não da
CSLL, fazendo-a incidir sobre todo o resultado da cooperativa.
Apresentada a impugnação, a DRJ manteve o lançamento.
Com o Recurso Voluntário vieram os autos ao CARF e a então 2a Turma Especial
da Primeira Seção deu-lhe parcial provimento, exonerando da incidência da CSLL o resultado
obtido pela cooperativa com receitas financeiras oriundas de empréstimos feitos a seus
cooperados, por entender que tais operações abrigam-se no conceito de atos cooperados,
mantendo a exigência sobre receitas financeiras obtidas com aplicações financeiras feitas junto a
instituições financeiras, terceiros, e, assim, fora do conceito de atos cooperados. Para chegar a tal
conclusão apoiou-se em outros julgados administrativos e do Superior Tribunal de Justiça.
Contra essa decisão a PGFN manejou Embargos de Declaração (fls. 190 e ss),
rejeitados pelo despacho de fls. 262/263.
A PGFN foi intimada do despacho que rejeitou os aclaratórios, em 26/04/2012
(conforme fl. 194), e apresentou Recurso Especial em 30/04/2012 (carimbo de recepção à fl.
197). No apelo invoca divergência de interpretação da legislação tributária em relação à
incidência da CSLL sobre o resultado positivo obtido pelas sociedades cooperativas nas
operações realizadas com associados, os chamados atos cooperados. Indica como paradigma o
Acórdão no 105-13.823.
Ao detalhar os fundamentos para a reforma do acórdão afirma que a incidência da
CSSL sobre as chamadas "sobras" das cooperativas decorre da própria Lei no 7.689/88 e da lei
das cooperativistas, Lei no 5.764/61 que apenas afasta a exigência de imposto sobre a renda
auferida com atos cooperados. Discorre longamente a respeito do conceito de “sobra” e sua
equiparação com o “lucro” obtido pelas demais pessoas jurídicas, forma de escrituração e
registro. Registra que a base de cálculo da CSLL e do imposto de renda não são em nada
semelhantes. Inclusive era cabível, antes da edição da Lei 9.316/96, abater da base de cálculo
do imposto o valor relativo à contribuição.
Diz que a interpretação decorrente da própria norma instituidora da CSLL, no
sentido de que a contribuição social incide sobre o resultado positivo do exercício auferido pelas
cooperativas, foi confirmada nos artigos 15 e 23 da Lei 8.212/91, que determinam expressamente
ser a cooperativa sujeito passivo da contribuição social sobre o lucro na forma prescrita pela Lei
7.689/88.
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.175 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.003554/2002-96

Faz remissão à Constituição Federal que estabelece ser de responsabilidade de
toda a sociedade contribuir com a seguridade social, pois, a “Constituição Federal não garante
às sociedades cooperativas qualquer imunidade ou isenção ampla, irrestrita e irrevogável de
todos os tributos, apenas determinando que o cooperativismo seja estimulado pela lei e que o
ato cooperativo tenha "adequado tratamento".
Requer, ao fim, seja dado provimento ao recurso para reformar o acórdão
recorrido e restabelecer a exigência fiscal exonerada.
O Recurso Especial teve seguimento nos termos do despacho de exame de
admissibilidade de fls. 264/267.
Cientificado, o sujeito passivo apresentou contrarrazões (fls. 277/288). Em
preliminares aponta irregularidade no conhecimento do Recurso Especial porque, segundo alega,
o paradigma deduziu tese superada pela CSRF, em razão do que estabelece a Súmula CARF no
83, publicada antes da propositura do Recurso Especial. E, no mérito, reproduz as alegações de
defesa suscitadas contra o lançamento em peças de defesa pretéritas.
A interessada também apresentou Recurso Especial (fls. 303/311), invocando
divergência jurisprudencial em relação a tese de que as receitas financeiras obtidas junto a
aplicações feitas em instituições financeiras submete-se à incidência da CSLL por ser
considerado ato não cooperativo. Indica como paradigma o Acórdão no 105-17.222.
No mérito, afirma que por se tratar de cooperativa de crédito que tem por objeto
prestar assistência financeira a seus associados, fomentando a circulação creditícia, por meio da
captação de recursos, e realização de empréstimos a seus associados, necessita realizar
aplicações financeiras em outras instituições financeiras como escopo de atender ao seu estatuto.
Assim, as receitas financeiras obtidas com tais aplicações estariam dentro do seu objetivo social,
de forma que não poderiam se submeter à incidência da CSLL. Nesse mesmo sentido teria
decidido o STJ, em decisão que reproduz.
Pede, ao final, pelo conhecimento e provimento do apelo e consequente reforma
da decisão de piso, apenas na parte reclamada.
O despacho de exame de admissibilidade fls. 477/480 deu seguimento ao apelo.
Intimada, a PGFN opôs contrarrazões (fls. 482/489), em que, em apertado resumo,
apresenta razões já expendidas no Recurso Especial para a manutenção da exigência da CSLL
sobre todo o resultado positivo, ou “sobras” auferidas pela cooperativa, seja em atos
considerados cooperativos seja em atos não cooperativos. E, pede, ao final, pelo não provimento
do Recurso Especial da interessada.
É o relatório.
Voto
Conselheira Andrea Duek Simantob, Relatora.
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.175 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.003554/2002-96

1.
Preliminarmente
Ambos os Recursos são tempestivos.
A PGFN foi intimada do despacho que rejeitou os embargos de declaração, em
26/04/2012 (conforme fl. 194), e apresentou Recurso Especial em 30/04/2012 (carimbo de
recepção à fl. 197), portanto, dentro do prazo regimental.
A cooperativa foi cientificada do Acórdão no 1802-00.028, do Recurso Especial
da PGFN e do despacho que o admitiu, em 26/06/2013, como demonstra a cópia do AR à fl. 275,
e manejou o Recurso Especial em 10/07/2013, como comprova o carimbo de recepção na
primeira página da peça de defesa, de forma que resta confirmada a tempestividade da peça de
defesa.
1.1.
Conhecimento
Recurso Especial da Fazenda
A tese do recorrido já aplicou o entendimento da Súmula CARF 83. Portanto, o
recurso especial já não deve ser conhecido, conforme o disposto no artigo 67, § 3o, Anexo II do
RICARF, in verbis:
O Regimento Interno do CARF, no seu art. 67, dispõe o seguinte, verbis:
“Art. 67. (...)
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à
data da interposição do recurso.”
Com efeito, este é o teor da Súmula CARF no 83:
Súmula CARF no 83
O resultado positivo obtido pelas sociedades cooperativas nas operações realizadas com
seus cooperados não integra a base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido – CSLL, mesmo antes da vigência do art. 39 da Lei no 10.865, de 2004.
Na verdade, se a análise da admissibilidade fosse feita hoje, o recurso especial
sequer teria subido à CSRF.
E, no caso, pelas razões acima expostas, o recurso especial não deve ser
conhecido.
Neste sentido, voto por não conhecer do Recurso Especial da PGFN.
Recurso Especial do Sujeito Passivo
A PGFN não apresentou razões contra o conhecimento do Recurso Especial do
interessado e, analisando o despacho de exame de admissibilidade de fls. 477/480, ratifico seus
termos e conheço do recurso.
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.175 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.003554/2002-96

2.
Mérito
O mérito do litígio centra-se na seguinte discussão: se as receitas de aplicações
financeiras feitas em instituições terceirizadas obtidas pelas cooperativas de crédito classifica-se
como “atos cooperados” e, assim, não sujeitos à tributação ou, ao contrário, seriam atos não
cooperados sujeitos à incidência da CSLL.
E quanto a essa discussão esta 1a Turma da CSRF já fixou sólido entendimento no
sentido de que as receitas de aplicações financeiras obtidas pelas cooperativas de crédito, ainda
que em aplicações feitas com instituições não cooperadas, constitui ato cooperativo e não se
sujeitam a incidência nem de IRPJ nem de CSLL.
Nesse sentido os Acórdãos no 9101-003.984, que teve por relator o Conselheiro
André Mendes de Moura, registrando a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2002, 2003
Ementa: COOPERATIVA DE CRÉDITO. APLICAÇÕES FINANCEIRAS. ATOS
COOPERATIVOS. NÃO TRIBUTAÇÃO.
A efetivação de aplicações financeiras por cooperativas de crédito no mercado constitui
ato cooperativo não sujeito à tributação. Precedentes. Acórdãos no 9101-002.782 e
9101-001.825
E, ainda, o Acórdão no 9101-004.338, de relatoria do Conselheiro Demetrius
Nichele Macei:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Exercício: 1999, 2000, 2001, 2002
COOPERATIVA
DE
CRÉDITO.
APLICAÇÕES
FINANCEIRAS.
ATOS
COOPERATIVOS. NÃO TRIBUTAÇÃO.
Qualquer movimentação financeira das cooperativas de crédito, como a captação de
recursos, a realização de empréstimos aos cooperados e a efetivação de aplicações
financeiras no mercado, constitui ato cooperativo não sujeito à tributação.
E, também, o Acórdão no 9101-004.466, de relatoria da Conselheira Livia de Carli
Germano proferido nos autos do processo no 16327.004117/2002-90 que, por se tratar de caso
que se exigiu da mesma entidade IRPJ sobre receitas auferidas com aplicações financeiras com
não cooperados, em relação aos mesmos fatos geradores, cujo feito foi julgado pelo mesmo
colegiado de piso, tomo como fundamento de decidir e do qual reproduzo os seguintes trechos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001
COOPERATIVA
DE
CRÉDITO.
APLICAÇÕES
FINANCEIRAS.
ATOS
COOPERATIVOS. NÃO TRIBUTAÇÃO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO
CARF. SUMULA CARF 141.
A interpretação das regras sobre cooperativas não pode ser literal, devendo ser realizada
à luz de seu especial tratamento. Neste sentido, a efetivação de aplicações financeiras
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.175 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.003554/2002-96

por cooperativas de crédito no mercado, muito embora consista em ato praticado com
um terceiro não cooperado, constitui ato cooperativo não sujeito à tributação.
Súmula CARF 141
As aplicações financeiras realizadas por cooperativas de crédito constituem atos
cooperativos, o que afasta a incidência de IRPJ e CSLL sobre os respectivos resultados.
Mérito
O mérito do presente recurso consiste em definir se os resultados de aplicações
financeiras realizadas por cooperativas de crédito podem ser consideradas atos
cooperativos, não sujeitos à tributação pelo IRPJ.
A legislação sobre a matéria assim dispõe (grifamos):
Lei n° 5.764/1971
Art. 3° Celebram contrato de sociedade cooperativa as pessoas que reciprocamente se
obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade
econômica, de proveito comum, sem objetivo de lucro.
Art. 4o As cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica
próprias, de natureza civil, não sujeitas a falência, constituídas para prestar serviços aos
associados, distinguindo-se das demais sociedades pelas seguintes características:
I - adesão voluntária, com número ilimitado de associados, salvo impossibilidade
técnica de prestação de serviços;
II - variabilidade do capital social representado por quotas-partes;
III - limitação do número de quotas-partes do capital para cada associado, facultado,
porém, o estabelecimento de critérios de proporcionalidade, se assim for mais adequado
para o cumprimento dos objetivos sociais;
IV - incessibilidade das quotas-partes do capital a terceiros, estranhos à sociedade;
V - singularidade de voto, podendo as cooperativas centrais, federações e confederações
de cooperativas, com exceção das que exerçam atividade de crédito, optar pelo critério
da proporcionalidade;
VI - quorum para o funcionamento e deliberação da Assembléia Geral baseado no
número de associados e não no capital;
VII - retorno das sobras líquidas do exercício, proporcionalmente às operações
realizadas pelo associado, salvo deliberação em contrário da Assembléia Geral;
VIII - indivisibilidade dos fundos de Reserva e de Assistência Técnica Educacional e
Social;
IX - neutralidade política e indiscriminação religiosa, racial e social;
X - prestação de assistência aos associados, e, quando previsto nos estatutos, aos
empregados da cooperativa;
XI - área de admissão de associados limitada às possibilidades de reunião, controle,
operações e prestação de serviços.
(...)
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.175 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.003554/2002-96

Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus
associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a
consecução dos objetivos sociais.
Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de
compra e venda de produto ou mercadoria.
(...)
Art. 85. As cooperativas agropecuárias e de pesca poderão adquirir produtos de não
associados, agricultores, pecuaristas ou pescadores, para completar lotes destinados ao
cumprimento de contratos ou suprir capacidade ociosa de instalações industriais das
cooperativas que as possuem.
Art. 86. As cooperativas poderão fornecer bens e serviços a não associados, desde que
tal faculdade atenda aos objetivos sociais e estejam de conformidade com a presente lei.
(.)
Art. 87. Os resultados das operações das cooperativas com não associados, mencionados
nos artigos 85 e 86, serão levados à conta do "Fundo de Assistência Técnica,
Educacional e Social" e serão contabilizados em separado, de molde a permitir cálculo
para incidência de tributos.
(...)
Art. 111. Serão considerados como renda tributável os resultados positivos obtidos pelas
cooperativas nas operações de que tratam os artigos 85, 86 e 88 desta Lei.
Decreto 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda vigente à época - revogado
pelo Decreto 9.580/2018)
Art. 182. As sociedades cooperativas que obedecerem ao disposto na legislação
específica não terão incidência do imposto sobre suas atividades econômicas, de
proveito comum, sem objetivo de lucro (Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971, art.
3o, e Lei no 9.532, de 1997, art. 69).
§ 1o É vedado às cooperativas distribuírem qualquer espécie de benefício às quotas-
partes do capital ou estabelecer outras vantagens ou privilégios, financeiros ou não, em
favor de quaisquer associados ou terceiros, excetuados os juros até o máximo de doze
por cento ao ano atribuídos ao capital integralizado (Lei no 5.764, de 1971, art. 24, § 3o).
§ 2o A inobservância do disposto no parágrafo anterior importará tributação dos
resultados, na forma prevista neste Decreto.
Como se percebe, caso lida em sua literalidade, de fato as operações realizadas
pelas cooperativas com terceiros não cooperados é, a princípio, considerada ato não
cooperado, portanto sujeito a tributação.
Todavia, a interpretação das regras sobre as cooperativas não pode ser literal,
devendo ser realizada à luz de seu especial tratamento, como observou o Supremo
Tribunal Federal ao reconhecer a repercussão geral da incidência da Cofins, do PIS e
da CSLL sobre o produto de ato cooperativo, por violação dos conceitos
constitucionais de “ato cooperado”, “receita da atividade cooperativa” e “cooperado”
(RE 672.215/CE, 29.03.2012, grifamos):
Em diversas passagens, a Constituição protege e fomenta a atividade cooperativa (cf.,
e.g., a liberdade de associação – art. 5o, XVIII; necessidade de adequado tratamento
tributário, definido em lei complementar – art. 146, c; estímulo regulatório ao
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.175 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.003554/2002-96

cooperativismo e ao associativismo – art. 174, § 2o; importância do cooperativismo na
política agrícola – art. 187, VI; expressa previsão das cooperativas de crédito – art. 192).
Essa relevância da atividade afasta do legislador infraconstitucional a liberdade irrestrita
para definir conceitos-chave do cooperativismo, de modo que a respectiva tributação
deverá seguir o sentido constitucionalmente coerente para “ato cooperativo”, “receita da
atividade cooperativa” e “cooperados”.
Em resumo, a discussão, tal como posta pelo acórdão recorrido e pelas razões recursais
da União, tem alçada constitucional.
Nesse passo, observo ainda que o Superior Tribunal de Justiça já firmou alguns
precedentes sobre aspectos tributários aplicáveis às cooperativas, sendo o caso das
aplicações financeiras realizadas por cooperativas de crédito um ótimo exemplo de
que a definição de ato cooperativo depende do caso concreto ou, especificamente, do
tipo de cooperativa.
De fato, no âmbito do REsp no 58.265/SP, apreciando a possibilidade de
tributação sobre o resultado positivo decorrente de aplicações financeiras realizadas
por cooperativas em geral, o STJ relembrou o conteúdo da Sumula STJ 262, segundo a
qual “O imposto de renda incide sobre o resultado positivo das aplicações financeiras
realizadas pelas cooperativas, por não caracterizarem 'ato cooperativos típicos'” e
firmou-o como Tese (Tema /Repetitivo 240). Dito de outra forma, com isso o tribunal
superior confirmou a regra geral de que resultados oriundos de atos com terceiros não
cooperados são, a princípio, tributados.
Não obstante, a jurisprudência do STJ também já se pacificou no sentido de que
as cooperativas de crédito são exatamente a exceção a tal regra, de maneira que o
enunciado da Súmula STJ 262 a elas não se aplica, como se depreende do seguinte
precedente daquela Corte Superior:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. COOPERATIVAS DE CRÉDITO.
APLICAÇÕES FINANCEIRAS. ATOS COOPERATIVOS. IMPOSTO DE RENDA.
NÃO-INCIDÊNCIA. SÚMULA 262/STJ. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os atos
cooperativos típicos - assim entendidos aqueles praticados entre as cooperativas e seus
associados ou entre os associados e as cooperativas, ou ainda entre cooperativas, para a
consecução dos objetivos sociais - não geram receita ou lucro, consoante disposto no
art. 79, parágrafo único, da Lei 5.764/1971.
2. A Primeira Seção do STJ pacificou o entendimento de que toda movimentação
financeira das cooperativas de crédito - incluindo a captação de recursos, a realização
de empréstimos aos cooperados, bem como a efetivação de aplicações financeiras no
mercado - constitui ato cooperativo.
3. Infere-se que, se as aplicações financeiras das cooperativas de crédito, por serem atos
cooperativos típicos, não geram receita, lucro ou faturamento, o resultado positivo
decorrente desses negócios jurídicos não sofre a incidência do Imposto de Renda.
4. Acresça-se que os julgados que deram origem ao enunciado da Súmula 262/STJ não
analisaram a situação específica das cooperativas de crédito, cuja atividade básica está
relacionada à gerência financeira dos recursos creditícios dos associados.
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.175 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.003554/2002-96

5. Provido o Recurso Especial para reformar o acórdão recorrido quanto ao mérito, faz-
se necessária a apreciação pelo STJ dos honorários advocatícios devidos pelo
sucumbente. Trata-se de aplicação do direito à espécie.
(...)
(AgRg no AgRg no REsp 717126 / SC - Relator Min. Herman Benjamin, Segunda
Turma, Data do Julgamento 09/02/2010, Data da Publicação/Fonte DJe 24/02/2010)
Como ser percebe, o tratamento tributário a ser conferido às cooperativas é de
ser definido conforme o caso concreto, não cabendo interpretações meramente
apriorísticas ou literais de dispositivos de lei.
De forma coerente com tal orientação, esta 1a Turma da CSRF também tem
decidido que as aplicações financeiras realizadas por cooperativas de crédito têm
natureza de ato cooperativo, o que afasta a incidência de IRPJ e CSLL sobre os
respectivos
resultados
(16327.001594/2006-27
e
16327.000211/2006-01,
de
18/01/2019; 9101-002.782, de 06/04/2017; 9101-001.825, de 20/11/2013, dentre
outros).
Recentemente, a jurisprudência deste CARF restou consolidada nos termos do
enunciado da Súmula CARF n. 141, de seguinte teor:
Súmula CARF 141
As aplicações financeiras realizadas por cooperativas de crédito constituem
atos cooperativos, o que afasta a incidência de IRPJ e CSLL sobre os respectivos
resultados.
Assim, e considerando que as súmulas são de observância obrigatória por parte
dos Conselheiros (artigo 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF – Portaria
MF 343+2015), a cobrança objeto do auto de infração debatido no presente processo
não pode subsistir.
Como se percebe da decisão transcrita, a inteligência da Súmula CARF no 141
aplica-se nos casos de lançamentos para exigência de IRPJ e CSLL. Tratando-se o presente
processo de lançamento de CSLL, deve ser aplicado o teor da Súmula CARF no 141.
Em razão do exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao Recurso
Especial do sujeito passivo, para exonerar o lançamento de CSLL.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob

Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital